Tribunal: TJSP
Processo: 0057121-07.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – OBJETIVO – EXCLUSÃO DE DIRETORA DE EMPRESA DEVEDORA DO POLO PASSIVO DE EXECUÇÃO FISCAL, AFASTADO O REDIRECIONAMENTO – QUESTÕES DEBATIDAS QUE JÁ RECEBERAM DECISÃO DEFINITIVA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL, EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – COISA JULGADA RECONHECIDA.